Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, por se tratar de matéria que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; bem como para que esclareça o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a referida impugnação foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator